Tribunal: TJBA
Processo: 8002472-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002472-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: ANTONIO BATISTA DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
IVANILDO ALMEIDA LIMA, IVONETE ALMEIDA LIMA GOMES, HORTENCIA COSTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO INTEGRAL EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NO ANO DE 2012. REABERTURA DA FASE EXECUTIVA APÓS UMA DÉCADA DE INÉRCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 502 DO CPC E 5º, XXXVI, DA CF/88. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 344 DO STJ AO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL SOBRE DÉBITO EXTINTO. ÔNUS INDEVIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela concessionária de energia elétrica contra decisão interlocutória (ID 532128531) proferida em fase de liquidação de sentença de ação indenizatória originada no ano de 1991. O magistrado de primeiro grau, ao fundamento de que os depósitos realizados anteriormente diriam respeito apenas à obrigação principal, determinou o prosseguimento da liquidação mediante perícia contábil para apurar lucros cessantes e fixou honorários periciais.

2. A agravante sustenta a ocorrência de violação à
coisa julgada material
, por haver decisão definitiva proferida em 05/06/2012 (fls. 1.137/1.139 - ID 33088423) que julgou improcedente a liquidação por artigos intentada pelo credor e reconheceu o adimplemento integral da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em definir se:

(i) a decisão recorrida afronta a autoridade da
coisa julgada material
ao reativar a fase de liquidação de verba indenizatória que já foi objeto de reconhecimento judicial de quitação total e definitiva há mais de dez anos;

(ii) a orientação consolidada na
Súmula 344 do STJ
autoriza a renovação de incidente liquidatório quando já assentada a satisfação integral do crédito exequendo por sentença transitada em julgado;

(iii) remanesce a utilidade de prova pericial contábil para apurar obrigação declarada extinta pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise documental revela que o Juízo de origem, em sentença de 2012 (ID 33088423), fundamentou expressamente que a verba pretendida pelo autor a título de lucros cessantes já havia sido quitada, destacando o recebimento de quantia superior a
R$ 533.000,00
e autorizando o levantamento de saldos remanescentes em favor da própria executada (ID 33088423 - fl. 630/634), o que pressupõe o exaurimento do crédito do exequente.

5. O trânsito em julgado de sentença que reconhece a quitação integral e indefere o prosseguimento da execução opera os efeitos da
coisa julgada material
, tornando a matéria imutável e indiscutível no bojo do mesmo processo, conforme prescreve o
artigo 502 do Código de Processo Civil
e a garantia fundamental do
artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal
.

6. A incidência da
Súmula 344 do STJ
("A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada") limita-se a permitir a adequação do rito de liquidação para evitar a "liquidação zero" por falta de provas, não autorizando, contudo, a rescisão transversa de decisões definitivas que já declararam o mérito da execução como satisfeito.

7. A determinação de nova perícia técnica para apurar débito atingido pela imutabilidade do julgado impõe à agravante onerosidade excessiva e injustificada, além de configurar o prolongamento indevido de um litígio que tramita há trinta e cinco anos, em descompasso com os princípios da celeridade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e
provido
para reformar a decisão agravada, reconhecer a existência de coisa julgada material em favor da concessionária agravante e extinguir o incidente de liquidação de lucros cessantes.

9.
Tese de julgamento
: "1. A decisão judicial transitada em julgado que reconhece a quitação integral da obrigação indenizatória e indefere o prosseguimento da execução opera
coisa julgada material
, impedindo a reabertura da fase de liquidação sob os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos. 2. O enunciado da Súmula 344 do STJ não constitui fundamento jurídico idôneo para a renovação de atos executivos em processos cujas obrigações já foram declaradas extintas pelo pagamento".

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecer a quitação integral do débito com base na coisa julgada material e extinguir o incidente de liquidação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04